Tribunal: TJMT
Processo: 1009892-93.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009892-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MARIA LEITE DA SILVA - CPF: 510.476.401-04 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU
– LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado
a
responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser
mantida
a responsabilidade solidária.

4. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
4
ª
Vara
Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n.
1010454-76.2024.8.11.0041
,
ajuizada por
MARIA LEITE DA SILVA
,

deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que o agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 20 (vinte) dias,
forneçam o

medicamento
Rituximab

500mg
, conforme prescrição médica
.

O
agravante
sustenta, em síntese, que o medicamento
pleiteado
pela agravada
é de alta complexidade,

conforme Tabela SIGTAP,

porém foi
deferida a
antecipação de tutela sem direcionar o ente estatal prioritariamente responsável pelo fornecimento
.

Assevera que
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto

não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer medicamento que não integra as listagens do SUS para o fim almejado pel
a
autor
a.

Alega que “
não basta à solução da demanda a apresentação tão somente de receita expedida por médico, tornando-se imprescindível a elaboração de perícia médica para fins de apurar o quadro do autor e a real
impossibilidade de utilização dos medicamentos existentes na farmácia do SUS
”.

Assim, requer que seja concedido o efeito suspensivo ao
a
gravo. No mérito,
pugna pel
o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.

210083695
).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id.
218409675
.

O órgão ministerial manifestou-se
pelo provimento parcial do recurso, no sentido de que o efetivo cumprimento da obrigação seja primeiramente direcionado ao Estado de Mato Grosso (Id.
225395166
).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se

de
recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da
a
ção de
o
brigação de
f
azer n. 1010454-76.2024.8.11.0041,
ajuizada por
MARIA LEITE DA SILVA
,

deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso,
no prazo de 20 (vinte) dias,
forneçam o

medicamento
Rituximab
500mg, conforme prescrição médica
.

Infere-se dos autos

que a paciente
, com 76 anos de idade,

foi diagnosticada com
Miastenia Gravis (CID G70) do tipo
Anti

Musk
positivo,

com necessidade de internação por duas vezes no Hospital Júlio Muller, devido

a
crise
Miastenica. P
ara tratamento de crise é utilizado como terapia Imunoglobulina Humana IV e para o complemento de tratamento
Mestinon
, Prednisona e
Azatrioprina
. Todavia
, apresentou evento adverso grave com as
referidas
medicações
,
com necessidade de internação em UTI, onde foi percebido que tais medicações pioravam
a
crise
Miastenica
, de modo que foi considerada a
doença como refrataria
,
sendo as terapias possíveis para
a
paciente
o medicamento

Rituximabe

500
mg
, 8 frascos no primeiro
mês
e aplicação mensal de 2 frascos
.

Narra a inicial
que o medicamento

Rituximabe

500
mg

é ofertado pelo SUS por meio do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica apenas para a patologia artrite reumatoide e o SUS só
o
libera para o tratamento de reumatoide, que não é o caso da patologia da requente.

O
d.
Juízo
a quo
ao deferir o pedido de antecipação da tutela
consignou
,
litteris
:

“
[...]
o primeiro requisito a ser analisado é o da verossimilhança das alegações deduzidas pela autora na exordial, que demonstram presentes, eis que os documentos colacionados aos autos evidenciam a presença de tal requisito, haja vista que demonstram a necessidade do medicamento pleiteado com urgência, sob o risco regresso no tratamento e até mesmo de óbito.

O fumus boni iuris evidencia-se pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

[...].

O periculum in mora, por sua vez, resta evidente os nefastos prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer ao paciente, o que em hipótese alguma
pode-se
deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias angariados no Estatuto alhures descrito, mas inclusive em razão do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana.

O próprio texto constitucional estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde: [...].

Saliento ainda, que mesmo constando no parecer emitido pelo NAT, que existem alternativas (
cirúrgicos/medicamentosos
) disponibilizadas pelo SUS e que a indicação na Bula do fármaco não faz menção à patologia, restou comprovado, por meio de laudo acostado no id. 147698285, que
foram esgotadas todas as linhas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS para tratamento sendo o medicamento RITUXIMAB 500MG o único tratamento adequado para evitar a progressão da doença e declínio
clinico
.

Saliento ainda, que o laudo acostado aos autos, id. 147698285
, foi
elaborado por medico credenciado ao SUS, com atendimento em unidade de referência no atendimento da patologia, onde o requerente foi submetida há todos tratamento de 1° linha sem êxito, o que torna inconteste a necessidade do medicamento prescrito e a indisponibilidade do requerido em fornecer, pois conforme consta nos autos este insumo não tem previsão orçamentária pelo SUS, não consta na relação municipal de medicamentos essenciais (REMUME) e nem na
relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME), negativa acostada no id. 147698289.

Com efeito, a possibilidade jurídica do pedido, bem como os requisitos fumus boni iuris e o
periculun
in mora, restam devidamente comprovados
”
.

O Município de Cuiabá (MT) recorre sustentando, em síntese, que a decisão merece reforma para o fim de direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso, visto que o fármaco pretendido pela parte recorrida é de alta complexidade e de alto custo.

Pois bem.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE
COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os
eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022). [sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, em que pese
a
parte agravante defender que não há obrigação de fornecimento do tratamento médico ora pleiteado, tenho que tais razões não são procedentes, eis que se reconhece a obrigação do Poder Público no fornecimento de exames e medicamentos, ainda que não incorporados em
atos normativos do Sistema Único de Saúde, ressalvado o atendimento dos requisitos previstos no Tema n. 106, do c. Superior Tribunal de Justiça.

De igual modo, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município recorrente, a necessária demonstração nos autos de se tratar de insumos de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro
.

Por derradeiro, d
iante da comprovação médica da situação da paciente, que exige a medicação para
a melhora da crise
Miastenica
, inexiste a alegada
necessidade de perícia médica
, ainda mais por se tratar de mero pedido de custeio de medicamento, cujos gastos dependem de prova essencialmente documental.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo
d. J
uízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024